Tribunal: TJBA
Processo: 8144710-56.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8144710-56.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSSIENE SOUZA DA SILVA Advogado(s): EDGARD PALMEIRA PATTAS APELADO: FAST SHOP S.A Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DE TERCEIRO. MERA ENTREGA DO BEM NO ENDEREÇO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO DO PRODUTO EM SEU FAVOR. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da autora para pleitear indenização por suposto vício em refrigerador adquirido em nome de terceiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autora possui legitimidade ativa para ajuizar ação indenizatória por defeito em produto cuja nota fiscal e comprovante de entrega estão em nome de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade ativa exige demonstração de titularidade ou destinação direta do bem ao autor da demanda, sendo insuficiente a mera alegação de posse ou uso do produto para configurar a pertinência subjetiva da ação. 4. A nota fiscal emitida em nome de terceiro, sem qualquer declaração, autorização ou outro elemento que comprove a aquisição em benefício da autora, inviabiliza o reconhecimento de sua legitimidade ativa. 5. A suposta relação de companheirismo com o comprador foi apresentada apenas tardiamente, de forma genérica e desacompanhada de qualquer prova documental mínima, como comprovante de união estável ou residência comum. 6. A ausência de resposta à intimação para manifestação sobre produção de provas confirma o não cumprimento do ônus probatório pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. 7. A mera entrega do produto no endereço da autora não comprova, por si só, sua condição de destinatária final ou consumidora equiparada nos termos do art. 17 do CDC, diante da ausência de demonstração de que foi pessoalmente atingida pelo vício do bem. 8. A aplicação da teoria da asserção encontra limite na inexistência de narrativa mínima na petição inicial que fundamente a legitimidade ativa, sendo insuficiente alegação posterior desacompanhada de suporte probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legitimidade ativa em ação indenizatória por vício do produto exige demonstração mínima de que o autor é o destinatário final do bem ou possui vínculo direto com a relação jurídica material. 2. Alegações genéricas ou introduzidas tardiamente, desacompanhadas de início de prova, não suprem o ônus de demonstrar a legitimidade ativa. 3. A ausência de elementos mínimos que evidenciem a titularidade ou a destinação do bem ao autor da demanda afasta a legitimidade ativa ad causam. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; CDC, arts. 2º e 17. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8144710-56.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante JOSSIENE SOUZA DA SILVA e Apelado FAST SHOP S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.